Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004683-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA BRITO ALVES - CPF: 791.005.031-34 (REPRESENTANTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO – ENCERRAMENTO DE EMBARQUE – ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO ANTECIPADO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO –ENCERRAMENTO 15 (QUINZE) MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DE PARTIDA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
MARIA GONCALINA BRITO ALVES CONHECIDO E DESPROVIDO E

RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

V O T O S V O G A I S

Cuidam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, objetivando reformar a sentença de piso prolatada no id. no 30380620, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da prolação da sentença.

Em sede recursal, a reclamante pugna pela majoração dos danos morais para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, enquanto a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

Autora chegou 15 (quinze) minutos antes do embarque;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

Disponibilização de reacomodação;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em sessão realizada no dia 05/03/2020, o MM. Juiz Relator – Dr. Sebastião de Arruda Almeida, divergindo do entendimento versado pelo Juízo singular, conheceu dos recursos e deu provimento à demanda recursal da reclamada e negou provimento ao recurso da parte autora, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO VISTA

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1o Vogal

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, peço vênia para
divergir
do ilustre Relator da presente demanda recursal.

Isso porque afirma a autora que contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para ida e volta, referente ao trecho
Cuiabá-MT a Brasília-DF
, com ida prevista para o dia
22/08/2019 e
retorno

no

dia
24/08/2019
, às
10h45min

e

chegada

às
11h25min
.

Ocorre que no dia
24/08/2019
, após realizar o
check-in,
se dirigiu ao portão de embarque, no entanto, o voo previsto para decolagem às
10h45min
, havia sido encerrado às
10h30min
, sendo a reclamante surpreendida com a informação de que não poderia mais embarcar naquele voo.

Informa que somente foi realocada para novo voo no dia seguinte, isto é,
25/08/2019
, às
05h55min
,
chegando ao seu destino às
09h30min
,
conforme bilhete aéreo anexado no id. 30380601.

Ademais, a reclamada não lhe prestou qualquer tipo de assistência, tendo que arcar com as despesas no valor total de
R$ 358,00 (trezentos e cinquenta e oito reais)
referente à diária de hospedagem e alimentação
(id. 30380603).

Com efeito, embora a reclamada assevere culpa exclusiva da consumidora, uma vez que não compareceu com a antecedência devida no portão de embarque, esta não logrou êxito em comprovar o exposto, ônus que lhe incumbia.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Merece registro o fato de que os documentos apresentados pela demandada são telas de seu sistema interno, produzidos de forma unilateral e, portanto, insuficientes para comprovar o alegado.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada, ocasionando a perda do voo contratado e o
atraso superior a 20 (vinte) horas para a chegada ao destino, além da necessidade de arcar com os gastos de alimentação e hospedagem, uma vez que a reclamada não lhe prestou assistência devida.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação a recorrente Maria Goncalina Brito Alves, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020